Tribunal: STJ
Processo: 0294981-43.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30464 - DF (2024/0294981-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA FRANCA
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão a ser
sanada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c87e49a-7175-4df9-8745-2dfa95584dba

EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30464 - DF (2024/0294981-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA FRANCA
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão a ser
sanada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE
LOURDES DA SILVA FRANCA contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA.
REVISÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Consoante o entendimento do STJ, para o acolhimento da tese de nulidade
da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político,
não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de
segurança, sendo necessária a demonstração da ocorrência de violação ao
direito líquido e certo do impetrante.
2. Hipótese em que a parte impetrante limita-se a alegar genericamente a
ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, não
demonstrando eventual ocorrência de violação do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo
revisional da anistia.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48879818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:23
Código de Controle do Documento: ae9bfbf0-97e4-40cd-9c85-30b30ed3af6a

A parte embargante alega que houve omissão quanto ao recente
julgamento, pelo STF, da ADPF 777.
Afirma, ainda, que foi equivocado o entendimento estabelecido no
julgado embargado.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
Com efeito, no aresto embargado ficou claramente consignado que,
para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da
condição de anistiado político, não basta eventual alegação genérica de nulidade na
inicial do mandado de segurança, sendo necessária a demonstração da ocorrência de
violação ao direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu na hipótese. Isso
porque a parte impetrante limitou-se a alegar genericamente a ofensa aos princípios da
dignidade humana e da proteção ao idoso, não demonstrando eventual ocorrência de
violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do
processo administrativo revisional da anistia.
No tocante à ADPF 777, julgada pelo STF, verifica-se que não
houve questionamento no recurso anterior, tratando-se de verdadeira inovação recursal.
Ainda que assim não fosse entendido, registre-se que, na referida
ADPF, não houve produção de efeitos
, tendo em vista que o dispositivo da
erga omnes
decisão enumera expressamente as portarias atingidas pelo resultado do julgamento,
situação que foi esclarecida no julgamento dos aclaratórios pelo STF.
Assim, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos
presentes embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação desta Corte foi analisada,
não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a oposição dos
aclaratórios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração em que reiterado vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação
da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, porquanto reputados manifestamente
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48879818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:23
Código de Controle do Documento: ae9bfbf0-97e4-40cd-9c85-30b30ed3af6a

É como voto.
Documento eletrônico VDA48879818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:23
Código de Controle do Documento: ae9bfbf0-97e4-40cd-9c85-30b30ed3af6a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no MS 30.464 / DF
Número Registro: 2024/0294981-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20020108874
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA DE LOURDES DA SILVA FRANCA
ADVOGADOS : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
IMPETRADO : MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DE LOURDES DA SILVA FRANCA
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
EMBARGADO : UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50399244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: ee35da91-32f8-4248-8ffe-7d2e2561cdf3

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: ee35da91-32f8-4248-8ffe-7d2e2561cdf3